Tribunal: TJES
Processo: 5007516-47.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007516-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEFA GOMES TAVORA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007516-47.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO
: JOSEFA GOMES TAVORA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CONSUMIDORA EM VIAGEM INTERNACIONAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. FRAUDE CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO STJ (EARESP 600.663/RS). DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR DE IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por JOSEFA GOMES TAVORA contra BANCO DAYCOVAL S/A com o objetivo de obter a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, bem como a restituição em dobro dos valores subtraídos e indenização por danos morais. Alega JOSEFA GOMES TAVORA, em sua petição inicial, que vem sofrendo descontos mensais compulsórios no valor unitário de R$ 90,00 em seu benefício previdenciário do INSS, decorrentes de avença fraudulenta que jamais celebrou com o banco demandado, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 50-8636138/21. Busca a parte demandante que seja declarada a insubsistência da dívida, a devolução em dobro do montante indevidamente expropriado e a fixação de verba compensatória pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a Parte Ré em indenizar a Parte Autora R$ 359,41 (trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos em valores nominais) a título de danos materiais (em dobro) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, segundo fatores de correção monetária e juros supracitados. Corolário lógico, declaro a inexigibilidade dos descontos lançados nos vencimentos previdenciários da Parte Autora oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 50-8636138/21. Igualmente, declaro a insubsistência da obrigação contida na Cédula de Crédito Bancário nº 50-8636138/21, pois não atende aos seus requisitos necessários de constituição e validade.[...]"

3. Inconformado, o Banco requerido interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a regularidade do negócio jurídico formalizado com a tomada de cautelas de praxe e apresentação de documentos; a licitude dos descontos por possuírem lastro contratual vigente à época; a ausência de má-fé na conduta do banco, o que afastaria a penalidade da restituição em dobro; a inocorrência de danos morais indenizáveis, qualificando o episódio como mero aborrecimento cotidiano desprovido de restrição de crédito; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.500,00. Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões destacando o acerto da sentença, a inversão do ônus da prova em fraudes bancárias, a irrelevância da má-fé para fins de repetição dobrada conforme tese fixada pelo STJ e o caráter
in re ipsa
do dano moral suportado por idosa que tem sua verba de subsistência desfalcada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
estabelecer se a instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a autenticidade do contrato e da assinatura impugnada pela consumidora;
(ii)
determinar se a restituição dos descontos deve ocorrer de forma simples ou dobrada, à luz da boa-fé objetiva e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes de fraudes em empréstimos consignados com descontos em verba alimentar de pessoa idosa, avaliando a proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema processual brasileiro, a teor do Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, compete ao estabelecimento bancário o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura lançada em contrato quando formalmente contestada pelo consumidor. No caso vertente, o banco réu esquivou-se de tal incumbência, pleiteando o julgamento antecipado da lide sem requerer perícia grafotécnica ou apresentar outros meios de validação inequívoca (como biometria facial).

6. A eficácia probatória dos documentos de viagem anexados pela autora revela-se intransponível. Restou sobejamente comprovado que a consumidora fixou morada temporária na cidade de Lisboa, Portugal, abrangendo todo o período em que o banco alega ter colhido sua assinatura física presencial no município de Vila Velha/ES. A flagrante contradição espacial retira qualquer presunção de legitimidade da cédula de crédito, evidenciando fraude grosseira praticada por terceiros e desídia na segurança do banco (fortuito interno, Súmula 479/STJ).

7.

Alinhando-se ao entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, a restituição em dobro de quantias indevidamente cobradas nas relações de consumo prescinde da comprovação de má-fé ou dolo volitivo por parte do fornecedor. Exige-se unicamente que a cobrança seja indevida e destituída de engano justificável, violando os deveres anexos da boa-fé objetiva. A inclusão coercitiva de mútuo financeiro não pactuado em desfavor de vulnerável configura quebra dos deveres de segurança, impondo-se a manutenção da dobra material decretada.

8. O desfalque indevido de parcelas de benefício previdenciário, verba dotada de nítida natureza alimentar e destinada à manutenção das necessidades básicas de pessoa idosa, transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A violação à dignidade da consumidora e à sua tranquilidade financeira caracteriza dano moral
in re ipsa
. No que atine ao
quantum
, o montante de R$ 5.000,00 arbitrado pelo Juízo monocrático revela-se em estrita consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, atuando de forma pedagógico-punitiva contra o fornecedor sem ensejar enriquecimento ilícito da parte lesada.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intangível a respeitável sentença de primeiro grau, inclusive com a determinação integrativa de compensação de valores.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% sobre o valor da condenação atualizada, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)